Tribunal: STF
Processo: HC 212138
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do Deputado Federal Ricardo José Magalhães Barros. Indica-se, como ator coator, “declarações eivadas de parcialidade e de pessoalidade exaradas pelo Delgado da Polícia Federal, José Augusto Versiani”. 



    Em linhas gerais, alega a defesa: 



    (a) “Em depoimento prestado à Polícia Federal, em 21/09/2021, o Deputado Luis Miranda (DEM-DF), no transcorrer de suas aduções, referenciou o Delegado José Versiani e alegou ter ele dito que ‘queria prender o líder do governo na Câmara dos deputados, Ricardo Barros’. Tais declarações foram amplamente divulgadas pela mídia. Nesse sentido, ante a ampla divulgação e levando-se em consideração que as palavras atribuídas a autoridade policial eivam de pessoalidade e parcialidade o condutor das investigações, as referidas alegações consubstanciam-se em verdadeiro ato coator, uma vez que causam nódoa irreparável no apurado no curso de investigações e configuram flagrante abuso de poder decorrente da Autoridade Policial”; 



    (b) “Em face das referidas declarações e, a fim de preservar a higidez e livrar de máculas imbuídas de subjetividade os procedimentos que tramitam no bojo da ‘Operação Pés de Barro’, é que tem cabimento a presente impetração”; 



    (c) “Tais aduções configuram quebra do imprescindível dever de isenção daqueles investidos em funções públicas. Cumpre frisar que ainda que o PACIENTE não seja objeto da presente investigação, intenta-se tutelar o direito constitucional de não ser futuramente perseguido por autoridade parcial”;



    (d) “Do que se extrai do fragmento jornalístico colacionado, para além do nome da Operação fazer alusão direta ao nome do Deputado, a referência bíblica que nomeia a Operação também dá indicativos claros de que a investigação tem destinatário certo e que a sanha persecutória se dá na direção de atribuir ao PACIENTE conduta delitiva apta a manchar sua reputação”; e



    (e) “o cabimento da presente ordem tem fulcro na ausência de ação processual que abarque o presente pleito, ante a inexistência de previsão legal capaz de alicerçar pedido de exceção de suspeição de autoridade policial”. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, “para afastar definitivamente o Delegado de Polícia das investigações por ele conduzidas, se assim o mesmo não o fizer, esponte própria”.



    É relatório. Decido.



    No julgamento do HC 126.366/ES, Primeira Turma, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, rememorei uma discussão célebre entre RUI BARBOSA e PEDRO LESSA sobre o alcance do Habeas Corpus; debates intensos que geraram, no Brasil, a nossa doutrina do mandado de segurança. Habeas Corpus preventivo ou repressivo comporta a mais ampla interpretação no sentido da tutela da liberdade de locomoção. Qualquer ameaça à liberdade de locomoção deve possibilitar o Habeas Corpus, que sempre deve ter como finalidade precípua e única a tutela da liberdade individual. 



    No particular, entretanto, a própria defesa ressalta que o paciente nem sequer é investigado no inquérito conduzido pelo Delegado de Polícia que ora se aponta como suspeito. Nesse contexto, as alegações trazidas nesta impetração não se qualificam, a toda evidência, como espécie de constrangimento ilegal que, mesmo de maneira remota, possa colocar em risco a liberdade de ir e vir. 



    Ora, Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, “empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012).



    Não bastasse, a suspeição consiste na existência de fatos ou circunstâncias subjetivas, que, de alguma maneira, podem afetar a imparcialidade do julgador. O regramento da matéria (exceção de suspeição) está disciplinado no art. 96 e seguintes do Código de Processo Penal. Em relação a Delegado de Polícia, a legislação processual estabelece que Não se poderá opor suspeição às autoridades policiais nos atos do inquérito, mas deverão elas declarar-se suspeitas, quando ocorrer motivo legal (CPP, art. 107). 



    Ainda que assim não fosse, esta ação constitucional não se revela adequada para investigar questões fáticas relacionadas a eventual parcialidade de autoridade policial, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Ilustrativo a esse respeito, mutatis mutandis, o seguinte precedente: 



     (…) 1. A pretensão do recorrente de glosar atos judiciais que contrariaram seus interesses, para deles se extrair a suspeição do magistrado, colide com pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não constitui a via idônea para essa discussão. Precedentes. 2. A via própria é a exceção de suspeição, na qual se admite a produção de provas, inclusive testemunhal (art. 98, CPP). Trata-se, portanto, de um incidente de ampla cognição probatória. 3. Na espécie, o recorrente opôs exceção de suspeição do magistrado de primeiro grau, que não a reconheceu, vindo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região a rejeitá-la. 4. A alegada quebra do dever de imparcialidade, por razões não declaradas pelo magistrado e supostamente diversas das subjacentes à real motivação de suas decisões, é deveras controvertida, uma vez que se trata de decisões motivadas, proferidas no exercício independente da atividade jurisdicional e impugnáveis por recurso ou ação autônoma. 5. Decisão judicial em que se justifique a escolha de uma interpretação possível não é apta, por si só, a gerar a suspeição de seu prolator, e sua revisão pelas instâncias superiores não significa que o magistrado tenha atuado de forma direcionada a prejudicar o recorrente. 6. Com efeito, “não se pode considerar um Magistrado suspeito por decidir de acordo com tese jurídica que considera correta, pois se estaria atingindo o exercício da atividade jurisdicional” (RHC nº 127.256/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/3/16). 7. Outrossim, a quebra do dever de imparcialidade não se confunde com decisão contrária aos interesses do réu. 8. Para se concluir de forma diversa, seria mister o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de se perquirir o suposto ânimo persecutório do magistrado em desfavor do recorrente, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 9. Recurso não provido. 
(RHC 131544, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1/8/2016) 



    E ainda: HC 93721, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13/2/2009; HC 86918, Rel. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 23/3/2007; HC 146286 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017. 



    Em conclusão, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



 




Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente